Tribunal: STF
Processo: HC 220572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 107 PEDRAS DE CRACK (15,39g). PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2022, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Sophia Ferreira dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 759.616/MG .



O caso



    2. A paciente foi presa em flagrante, em 6.7.2022, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendida na posse de 107 pedras de crack, com peso total de 15,39g.



    3. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.22.160745-0/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA – EXPECTATIVA DE PENA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OBSERVADO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar da paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. - Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória da paciente mostra-se indispensável a atender o princípio da necessidade. - O fato de a paciente alegar ser a responsável pelos cuidados de filhos menores de idade não importa, automaticamente, a concessão da sua prisão domiciliar, podendo ser o benefício negado quando as circunstâncias concretas recomendarem a manutenção do cárcere.- Inviável conceder liberdade, in casu, com base na expectativa de pena futura, uma vez que não há como antever, neste momento, quais seriam os limites da provável sentença condenatória. - Não há, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. - Não há, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. - Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva. V.V.: 1. Inexistindo indicativos concretos no sentido que possa a paciente, primária, se solta responder ao processo, gerar riscos à comunidade, à instrução do feito ou à efetividade da sanção que eventualmente venha a lhes ser aplicada, há de ser privilegiada a solução libertária, ainda que mitigada por outras medidas restritivas. 2. Observados os critérios dispostos no artigo 282 do CPP, recomenda-se a concessão da liberdade provisória com a imposição de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.22.160745-0/000 – COMARCA DE ARAXÁ – PACIENTE(S): SOPHIA FERREIRA DOS SANTOS – AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE 2ª VARA CRIMINAL DE ARAXÁ” (e-doc. 3, fl. 79). 



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 759.616/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 18.9.2022, nos seguintes termos:



    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 181-184, destaquei): Em detida análise dos autos, verifica-se que os motivos que levaram o d. Juízo a quo a converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao ‘princípio da necessidade’, consignou presentes, in concreto, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os artigos 312 e 313, ambos do CPP. É o que se extrai do decisum, nos seguintes termos, anexo nº 02, fls. 36/37: Num primeiro momento, entendo que o caso não enseja a concessão de liberdade provisória. Conforme ressaltado pelo IRMP, foi encontrada quantidade relevante de drogas e, pelo que se constata do auto, foi feito contato com usuária que teria adquirido drogas na casa dos custodiados e petrechos costumeiramente utilizados por traficantes para separar porções de entorpecentes. Pontuo que tal circunstância sinaliza habitualidade na traficância razão pela qual há lastro suficiente para a decretação da prisão preventiva. Converto, pois, a prisão em flagrante dos custodiados em preventiva, com fundamento no art. 312, pois, caso sejam soltos, poderão voltar a delinquir. O delito em questão tem pena máxima que ultrapassa o patamar exigido pelo art. 313, inc. I, do CPP. As medidas cautelares são insuficientes para impedir a reiteração delitiva. Em mesmo sentido é a decisão acostada no anexo nº 02 fls. Afere-se que as decisões supracitadas estão devidamente fundamentadas em elementos concretos e objetivos da persecução criminal, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delict). Resulta também demonstrada a necessidade da segregação, pois, conforme se extrai dos autos, no dia 06 de Julho de 2022, na Comarca de Araxá, os militares apreenderam substancial quantidade de entorpecentes em posse direta da ora paciente. Segundo relatado pelo condutor do flagrante, Marcelo Gaspar da Costa, os militares visualizaram um indivíduo conhecido no meio policial por ser usuário de entorpecentes saindo de um imóvel. Realizada a abordagem do agente, foi apreendida 01 (uma) pedra de crack em sua posse. Conforme consta, na sequência, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel, onde foi encontrado o coinvestigado M. E. F. S., que possui diversas denúncias de tráfico de drogas em seu desfavor. Além disso, em um dos cômodos da residência, a paciente foi supostamente flagrada em posse de uma bolsa, dentro da qual foram apreendidas 107 (cento e sete) pedras de crack porcionadas em diversos invólucros, totalizando 15g (quinze gramas) da substância. Ainda, em outro compartimento da mesma bolsa, foram localizadas, em tese, uma lâmina de aço com resquícios de entorpecentes, papéis com anotações do tráfico, e a quantia de R$392,75 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). Ao ser questionada acerca do material, Sophia afirmou que estaria armazenando a droga a pedido de terceiros. Assim, o fato de a paciente ter sido supostamente flagrada com drogas e objetos corriqueiramente utilizados na mercancia de entorpecentes, coaduna de forma a evidenciar a periculosidade da agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). [...] Lado outro, o impetrante requer que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Primeiramente, acentuo que a Lei nº 12.403/11, em vigor desde o dia 04/07/2011, alterou sobremaneira os dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares do âmbito criminal, tendo passado a prisão preventiva a ter caráter subsidiário com relação a outras medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a segregação provisória da paciente, objeto deste Habeas Corpus, atende aos requisitos da novel legislação, que prevê a possibilidade de prisão cautelar para crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima cominada seja superior a quatro anos (CPP, art. 313, I). Então, o presente caso amolda-se à norma atualmente em vigor, uma vez que o delito trazido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, comina pena máxima superior a 04 anos. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Note-se que a prisão cautelar foi decretada com fundamentação idônea, diante da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato delitivo e o fato de que (fl. 182): [...] a paciente foi supostamente flagrada em posse de uma bolsa, dentro da qual foram apreendidas 107 (cento e sete) pedras de crack porcionadas em diversos invólucros, totalizando 15g (quinze gramas) da substância. Ainda, em outro compartimento da mesma bolsa, foram localizadas, em tese, uma lâmina de aço com resquícios de entorpecentes, papéis com anotações do tráfico, e a quantia de R$392,75 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). [...] De forma que a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não sendo suficiente ao caso, conceder liberdade provisória ou impor quaisquer outra medida cautelar diversa da prisão. Outrossim, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020. Ademais, a jurisprudência da Quinta'Turma entende que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). Por fim, ‘não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso’ (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se” (doc. 3). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva (que seria “genérica e abstrata”) da paciente, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal para conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para fins de revogação da prisão preventiva.



    Alega que a paciente foi presa em flagrante após ter sido apreendido em seu poder 15,39g de crack. Destaca ter vinte e seis anos de idade, ser primária, com bons antecedentes, não integra organização criminosa e, nessa circunstância, em caso de eventual condenação, ela provavelmente será na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006), o que resultaria em pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que responda a ação penal em liberdade até o trânsito em julgado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 759.616/MG.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que ocorre na espécie vertente.



    9. Na audiência de custódia, a defesa requereu liberdade provisória com a fixação de medidas diversas da prisão (e-doc. 2, fl. 61).



    10. O Juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude de Araxá homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:



    “(...) Num primeiro momento entendo que o caso não enseja a concessão de liberdade provisória. Conforme ressaltado pelo IRMP, foi encontrada quantidade relevante de drogas e, pelo que constata o auto, foi feito contato com usuária que teria adquirido drogas na casa dos custodiados e petrechos costumeiramente utilizados por traficantes para separa porções de entorpecentes. Pontuo que tal circunstância sinaliza habitualidade na traficância, razão pela qual há lastro suficiente para a decretação da prisão preventiva. Converto, pois, a prisão em flagrante dos custodiados em preventiva, com fundamento no art. 312, pois caso sejam soltos, poderão voltar a delinquir. O delito em questão tem pena máxima que ultrapassa o patamar exigido pelo art. 313, inc. I, do CPP. As medidas cautelares são insuficientes para impedir a reiteração delitiva (...)” (fls. 61/62, doc. 2) 



    11. O caso em exame evidencia desproporcionalidade entre o ato imputado à paciente e a prisão imposta pelo juízo da segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude de Araxá, fazendo-se necessária a adoção de solução diversa, menos gravosa, daquela aplicada pelo magistrado de primeiro grau.



    12.  Na espécie vertente, a paciente teria sido flagrada em posse de uma bolsa, na qual foram apreendidas 107 pedras de crack, com peso total de 15,39g e R$ 392,75 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). O delito imputado à paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Tais circunstâncias foram consideradas pelo Procurador de Justiça atuante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos seguintes termos:



    “(...) No caso, a prisão cautelar, como dito, revela-se em aparente desproporção com o tipo penal que em tese é imputado à paciente e outros dois coinvestigados, tendo em vista, inclusive, a não muito significativa quantidade de droga apreendida quando dos fatos (total de 15,52g de crack)



    (...) É sabido que, no processo penal, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente poderá ocorrer se comprovada a sua real necessidade, sendo que, no caso em tela, entendemos como perfeitamente possível a determinação de outras medidas cautelares. 



    Já nesse ponto, vale lembrar que a gravidade abstrata do crime abstrata do crime não é suficiente para justificar a prisão, não bastando, como no caso, afirmar que a prisão é necessária para preservar a ordem pública, sendo preciso especificar, ainda que sinteticamente, o comportamento do investigado, o modo como praticou ou mesmo sua conduta posterior ao crime, de modo a embasar a aplicação da medida extrema.



    Outrossim, conforme se infere dos autos, a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, o que a coloca na condição de fazer jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base na hipótese prevista no art. 312, V, do Código Penal. (...)



    Ante o exposto, somos pela concessão da ordem de habeas corpus, com a determinação de outras medidas cautelares diversas adequadas” (fls. 71-76, doc. 3 – grifos nossos).



    13. Nos termos do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada apenas “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.



    14. A prisão da paciente, jovem de 26 anos de idade, primária, presa preventivamente pelo tráfico de 15,39g de crack, mãe de filhos menores de 12 anos, é “(...) contraproducente do ponto de vista da política criminal (...)” (HC n. 206.203/RJ-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 16.11.2021).



    Deve ser anotado que o representante do Ministério Público opinou pela adoção de providências diversas da prisão, como antes realçado, afirmando haver desproporção nesta medida e manifestando-se pela definição de outras determinações judiciais.



    Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos e idôneos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar. Os fundamentos exarados pelo magistrado de primeiro grau são insuficientes para legitimar a medida, não estando em consonância com as normas constitucionais e processuais vigentes, impondo-se, por isso, a concessão da ordem de ofício.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Sophia Ferreira dos Santos, decretada no Processo n. 5005529-83.2022.8.13.0040, e determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Araxá/MG, análise da necessidade de aplicação de uma ou mais medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    16. Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Araxá/MG, ao Desembargador Cássio Salomé, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.22.160745-0/000, e ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 759.616/MG, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências para o cumprimento do que nela se contém.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora